Tribunal: TJMT
Processo: 1045873-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045873-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALENIL SOARES DE FRANCA SANTOS - CPF: 377.983.241-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alenil Soares de França Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples fato de o recorrente desempenhar funções como serviços gerais/limpeza, por si só, não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, mas pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alenil Soares de França Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alenil Soares de França Santos.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
229536656
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que o autor recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposto a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

229536669
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045873-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Alenil Soares de França Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria posta em análise demanda prova essencialmente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se presta a solucionar a controvérsia. Outrossim, para a aferição do direito em exame, seria imprescindível a juntada, pela parte autora, do LTCAT, o que não foi feito. Além disso, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Alenil Soares de França Santos
em
face do

Estado de Mato Grosso
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão do recorrente.

O conjunto fático revela que o recorrente
possui vínculo como
servidor público estadual, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar – 30 horas – Serviços Gerais/Limpeza), admitido ao Quadro de Servidores na Secretaria de Estado de Educação.

Aduz o autor que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que o servidor não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por ausência de laudo.

Registre-se que, embora o recorrente afirme que exerce suas atividades na área de limpeza de banheiros e vasos sanitários de uso coletivo, local insalubre, inexiste laudo técnico que ateste a insalubridade do ambiente de trabalho, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Ademais, o simples fato de o recorrente desempenhar atividade de serviços gerais, por si só, não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Além disso, não restou juntado nos autos
o
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT par
a

justificar e comprovar a necessidade de concessão do adicional em favor
do
recorrente.

Desse modo, não existindo prova de que o recorrente exerça atividade insalubre e, não sendo este um benefício automático, não há razão para modificar a sentença de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não há laudo constatando a insalubridade, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão ao recebimento do adicional postulado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018425-30.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.

O adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico (inteligência do art. 39, § 3º, CF/88).

Inexistindo no âmbito municipal base legal a amparar o adicional de insalubridade postulado por servidor público que desempenha as atividades de técnico em manutenção e infraestrutura, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Sentença mantida.

(N.U 1022587-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1045873-20.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ALENIL SOARES DE FRANÇA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINA DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leigo e julgou
improcedente a pretensão inicial.

Em seu voto, a ilustre Relatora rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a matéria posta em análise demanda de prova essencialmente documental e que, para aferição do direito em exame, seria imprescindível a juntada, pela parte autora, do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), o que não foi feito.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Consta nos autos que a reclamante solicitou a realização de perícia para comprovar a insalubridade em seu local de trabalho (ids 229536653, 229536659 e 229536660), assim como reiterou esse pedido em suas razões recursais.

Ressalta-se que o Juízo de primeiro grau determinou que o reclamado apresentasse, em 30 (trinta) dias, o LTCAT dos locais onde a autora exerceu ou exerce suas funções (id. 229536654). No entanto, mesmo intimado, o reclamado não tomou nenhuma providência.

Cumpre destacar que apenas em sendo manifestamente desnecessária a produção de probatória será cabível o julgamento antecipado da lide, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.

Desse modo, constata-se que, de fato,
houve cerceamento de defesa
, pois, ante o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, necessária e indispensável a realização de perícia técnica.

Sobre a necessidade de se produzir a prova pericial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, noIncidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em28/11/2018, fixou que
os Juizados Especiais da Fazenda P
ú
blica possuem compet
ê
ncia absoluta para a
causa que n
ã
o ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da realização de prova pericial.

Ratificando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Outrossim, o art. 4º da Resolução nº 004/2014-TP fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO

–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE
PER
Í
CIA
QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA – EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta
cerceamento
de defesa.
2.
O artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023). (grifei).

Desse modo,
ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
torna-se imprescindível a realização da perícia técnica.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei nº 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.
Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública nº 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC. (49º Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024